Tribunal: STF
Processo: RE 99399
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
-I.S.S. - SOCIEDADE PROFISSIONAL. INCIDENCIA DAS SUMULAS 279 E 356.
ACÓRDÃO QUE ENTENDEU INEXISTIR AGENCIAMENTO, SE OS SERVIÇOS SÃO
PRESTADOS PELOS PROPRIOS SOCIOS. MATÉRIA QUE ENVOLVE REEXAME DE
PROVA (SUM. 279). ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" NÃO
PREQUESTIONADA (SUM. 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.